Tribunal: STF
Processo: RE 82734
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
1. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
2. DIVERGÊNCIA PRETORIANA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O
ACÓRDÃO-PADRÃO VERSARAM O MESMO TEMA JURÍDICO-FEDERAL NA
CONSIDERAÇÃO DE FATOS DIFERENTES. DISCORDÂNCIA QUE NÃO SE
CONFIGURA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.